Tribunal: TJSP
Processo: 1513738-15.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513738-15.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ROBERTO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso do Ministério Público e ao apelo da defesa, para reduzir a pena de
Carlos Roberto de Souza a quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão, no regime
inicial fechado, mais o pagamento de onze (11) dias-multa, piso, mantidos os demais
termos da respeitável sentença apelada. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513738-15.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1513738-15.2019.8.26.0228
Apelante: CARLOS ROBERTO DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 47.567
Carlos Roberto de Souza foi denunciado como incurso
no art. 157, caput do Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia 7 de junho de
2019, por volta das 18h45, na Praça da Bandeira, no 100, no Bairro da República,
nesta Capital, quando subtraiu, para si, mediante grave ameaça, um aparelho de
telefone celular da marca Huawei, em prejuízo da vítima Viviana Ariza Oquerdo.
Ao final da instrução foi condenado, nos termos da denúncia, às penas de 4 anos, 9
meses e 18 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 12
dias-multa, piso (fls. 178-195).
Apela da sentença o Ministério Público, postulando a
elevação da pena, com o afastamento da atenuante da confissão, insurgindo-se
contra a compensação desta circunstância com a reincidência (fls. 172-174).
O
acusado
também
recorre,
buscando
a
desclassificação para o delito de furto tentado, bem como a redução da pena,
afastando-se os maus antecedentes; redução da fração pela reincidência e
fixação de regime prisional mais brando (fls. 208-215).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 216-225 e
230-233).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
não provimento ao recurso da defesa, provendo-se o do Ministério Público (fls. 246-263).
É o relatório.
Não se controverte acerca da materialidade ou autoria
delitiva. O apelante, desde o inquérito, como no processo, admitiu a subtração e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513738-15.2019.8.26.0228 -Voto no
3
negou o emprego de violência contra a vítima, alegando que pediu e insistiu para
que a vítima lhe entregasse o celular, justificando precisasse de dinheiro para
comprar medicamento.
De sua parte, a ofendida, ao prestar declarações na fase
policial, declarou conduzisse seu veículo pela Rua Santo Amaro quando, ao parar
em semáforo, foi abordada pelo acusado, o qual, em tom intimidador, passou a
gritar, exigindo a entrega de dinheiro e celular. Disse que não possuía dinheiro e,
diante das ameaças do roubador, entregou-lhe o celular. Após a fuga do agente,
desembarcou do veículo e pediu socorro; em seguida foi informada por transeuntes
que o acusado havia sido detido por policiais militares. Deslocou-se ao local da
abordagem e reconheceu o acusado como autor do crime, recuperando o aparelho
(fl. 05).
Os policiais militares José Argemiliano Santos Silva e
Vinicius de Oliveira Queluz reafirmaram, no processo, as circunstâncias da prisão.
Alertados por populares, acerca da subtração e do rumo tomado pelo agente, foram
ao seu encalço e o alcançaram, contudo, o réu entrou em luta corporal com o
policial José e conseguiu se desvencilhar, pulando ao interior do Terminal Bandeira,
onde foi contido por populares.
Ao contrário do que afirma a combativa defensoria, o
conjunto probatório mostra-se suficiente para amparar a condenação pelo crime de roubo.
O réu foi preso na posse da res, durante a fuga, após ter se desvencilhado dos policiais; foi
reconhecido de pronto e sem titubeios pela ofendida, que esclareceu as circunstâncias da
subtração, descrevendo, com clareza, ter sido intimidada e ameaçada para entregar dinheiro
e celular. Ora, não parece razoável que a ofendida fosse incriminar falsamente o acusado,
tampouco se pode crer que entregaria o aparelho celular de forma espontânea, apenas
porque um estranho a abordara no semáforo e, educadamente, pedira-lhe o bem.
No contexto delineado nos autos, há de prevalecer o relato
seguro da vítima, restando bem demonstrada o emprego de grave ameaça para a subtração
da res. Bem demonstrada a elementar do crime de roubo, não há que se falar em
desclassificação da conduta para o crime de furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513738-15.2019.8.26.0228 -Voto no
4
A dosimetria comporta pequeno reparo.
A sentença elevou a base em um quinto, argumentando
com os maus antecedentes do réu, fazendo alusão às fls. 114-116. Todavia, dentre as
condenações ali constantes, apenas aquela posta no processo no 0022114-94.2011
(20a Vara Criminal da Capital, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, com trânsito
em julgado aos 3.6.2013) tem aptidão para caracterizar reincidência. As demais
condenações foram alcançadas pelo prazo depurador previsto no art. 64, I do CP,
por isso não autorizam a elevação na primeira etapa. Assim, melhor solução é trazer
a base ao mínimo. Na segunda etapa, incide a agravante da reincidência, salientando
tratar-se de reincidência específica, o que justificaria a elevação acima do mínimo.
De outro lado, não se pode perder de vista que a confissão do réu foi feita de
maneira parcial, eis que ele negou o emprego da grave ameaça, circunstância bem
descrita pela vítima. Assim, levando-se em conta a atenuante, mostra-se mais
adequado elevar a pena em um sexto na segunda fase, alcançando 4 anos e 8 meses
de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa.
A reincidência específica e o montante da pena indicam
a necessidade do regime fechado para a justa reprovação do delito e reafirmação do
direito violado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do
Ministério Público e ao apelo da defesa, para reduzir a pena de Carlos Roberto de Souza a
quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento
de onze (11) dias-multa, piso, mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator